Tribunal: STF
Processo: HC 125617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180 do CP.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.